Tribunal: TJBA
Processo: 0000190-70.2019.8.05.0231
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0000190-70.2019.8.05.0231

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: JAILSON SOARES DE OLIVEIRA

Advogado(s): CARLA MAGALHAES E SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO
QUALIFICADO
. ART.
121,
§ 2º, INCISO VI,
DO CÓDIGO PENAL
. PLEITO DE IMPRONÚNCIA DO ACUSADO E ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA POR LEGÍTIMA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE. PROVA DA EXISTÊNCIA DO CRIME E INDÍCIOS DA AUTORIA. PRONÚNCIA. MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. DÚVIDAS QUE DEVERÃO SER AVALIADAS PELO TRIBUNAL DO JÚRI. EXIGÊNCIAS MÍNIMAS DO ATENDIDAS.
P
LEITO DE DECOTE DA
S
QUALIFICADORA
S
. NÃO ACOLHIMENTO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
.

RECURSO DESPROVIDO.

1. A pronúncia deve comportar apenas o juízo de admissibilidade da acusação, com a existência de prova da materialidade do ilícito e a presença de indícios suficientes de autoria e participação, não sendo necessária a sua comprovação plena, como nas decisões de mérito. Nessa fase procedimental, há juízo de fundada suspeita, em vez de juízo de certeza, necessário para a condenação, de modo que eventuais incertezas propiciadas pelas provas devem ser resolvidas sempre em favor da sociedade, prestigiando-se a regra do “
in dubio pro societate
”, para que não seja violado o comando constitucional de submissão do julgamento pelo Tribunal Popular, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida. A decisão de pronúncia nada mais é do que um juízo de probabilidade, considerando as provas carreadas nos autos. A convicção exigida nesta fase é de existência dos elementos mínimos de aptidão, quais sejam, materialidade certa e autoria provável, mas não quanto ao teor da denúncia, tampouco às teses defensivas. O Conselho de Sentença, revestido da competência outorgada na Carta Constitucional, resolve o mérito.

2. No caso dos autos, há indícios de autoria em relação ao recorrente, o que impõe o deslocamento da competência para aferição do crime aos jurados. Nessa fase procedimental há juízo de fundada suspeita, ao invés do juízo de certeza, necessário para a condenação, de modo que eventuais incertezas propiciadas pelas provas devem ser resolvidas sempre em favor da sociedade, prestigiando-se a regra do
in dubio pro societate
.

3. Não se vislumbra, também, descabimento da qualificadora (inciso IV, do §2º do art. 121 do Código Penal), demonstrada, ao menos sob um primeiro lance de vista, pela motivação e o
modus operandi
do crime. Segundo a jurisprudência interativa dos Tribunais Superiores, as qualificadoras só podem ser excluídas da sentença de pronúncia quando manifestamente improcedentes e descabidas, sob pena violação à competência do Conselho de Sentença, de forma soberana, julgar os crimes dolosos contra a vida. (Precedentes do STJ).

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e distribuídos estes autos de
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO N°
0501130-03.2018.8.05.0137
, sendo recorrente
JAILSON SOARES DE OLIVEIRA
e recorrido o
MINISTÉRIO PÚBLICO.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
E
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
EM SENTIDO ESTRITO
,
pelas razões adiante alinhadas.